Tribunal: TJPA
Processo: 0800851-65.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800851-65.2022.8.14.0035

APELANTE: WELITON DA COSTA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.

IMPOSSIBILIDADE.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, E PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (COCAÍNA) É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. COMPROVAÇÃO DO NÚCLEO: PORTAR.

2.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE.

PROVIMENTO.
APESAR DO PODER VICIANTE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA, A QUANTIDADE, 4,50g, NÃO AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
.

3.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
POSSIBILIDADE.
O APELANTE PREENCHE OS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06, TENDO EM VISTA QUE NÃO RESTOU CONCRETAMENTE COMPROVADO QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, BEM COMO NÃO HÁ NOS AUTOS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A MINORANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NO MOMENTO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

4.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA
, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

5.

A
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEVE SER SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44, DO CPB, DEIXANDO, CONTUDO, A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DETERMINAR AQUELAS QUE MELHOR CABEM AO CASO CONCRETO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove

dias do mês de setembro

do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro

de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
WELITON DA COSTA BRITO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos, que o condenou à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
da Lei nº.11.343/06.

Relatou a
denúncia
, em ID 18380258, que no
dia 24 de julho de 2022, uma equipe da polícia militar, liderada pelo sargento Francisco Eduardo Branches, recebeu denúncias de que entorpecentes estavam sendo vendidos na esquina do bar “Dama da Noite”, no bairro São Francisco. Por volta das 20:40, durante uma ronda no local, os policiais flagraram Weliton da Costa Brito, conhecido como "Boris", comercializando 18 invólucros de crack e com ele foi encontrada a quantia de R$ 185,00.

Ao perceber a presença da viatura, Boris tentou fugir, atravessando rapidamente a rua, mas foi abordado e preso. Além disso, um usuário chamado Raineres Sousa da Costa, conhecido como "Dentinho", confirmou que estava no local para comprar drogas de Boris e que já havia feito compras anteriormente. Boris foi levado à delegacia com o material apreendido para os procedimentos legais.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em ID 18380257, Laudo Toxicológico nº 2022.04.000425-QUI;

Em ID 12661208, denúncia;

Em ID 18380259, recebida a denúncia em 15/12/2022;

Em ID 18380283, Ata da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/11/2023, e
sentença condenatória
, oportunidade em que o magistrado, julgando procedente a denúncia, condenou o réu Weliton da Costa Brito pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006.

Em
razões recursais
(18380305), requereu a defesa a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria e aplicação do tráfico privilegiado.

Em sede de
contrarrazões
(18380308), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 19299863), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto por
WELITON DA COSTA BRITO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos, que o condenou à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
da Lei nº.11.343/06.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Requereu a defesa absolvição por insuficiência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo,
sob o argumento de que a autoria do crime não ficou suficientemente comprovada, mormente pela ausência de comprovação de que o apelante tenha infringido qualquer dos núcleos do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

O pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e em sua análise Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo que confirmou se tratar de substância ilícita, cocaína, aquela encontrada em poder do apelante, sendo imperioso ressaltar que este, ao ser abordado pelos policiais e submetido à revista pessoal, portava 18 papelotes da substância ilícita popularmente conhecida como cocaína, estando estas devidamente embaladas para fim de comercialização, além do valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), em notas fracionadas, conforme depreende-se do Auto de Apreensão e Apresentação (ID 18380224 – fl. 04).

Tem-se, portanto, que o apelante incorreu em um dos verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo e, sob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga em poder do apelante e sua prisão em flagrante, sendo prestado relato suficiente acerca das circunstâncias em que se deu a prisão e firme em aponta-lo como a pessoa que portava a droga, sendo, portanto, autor do delito, como se denota das mídias colacionadas aos autos e que peço vênia para não reproduzir (ID 18380294/ ID 18380283), onde relatam os agentes as circunstâncias e razões pelas quais se deu a abordagem e como fora encontrada a droga, bem como a razão pela qual foi o agente preso ainda em flagrante.

Frise-se que, conforme depreende-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares, já havia informações de que estava ocorrendo tráfico de entorpecentes ao lado do “Dama da Noite” e, após algumas incursões infrutíferas, lograram êxito em abordar o apelante, o qual atravessou a rua para se evadir do local, e mais um cidadão conhecido como Dentinho. Durante a abordagem, foi encontrada uma quantia em dinheiro e uma quantidade de entorpecentes, próximo ao acusado.

Tais depoimentos podem ser corroborados pelo depoimento prestado em sede policial pela testemunha Raineres Sousa da Costa, vulgo “Dentinho” (ID 18380224 – fl. 10), oportunidade em que afirmou que estava se dirigindo para a esquina do Bar da Noite a fim de comprar entorpecente com o ora apelante, o qual costuma vender droga naquele local e de quem já havia adquirido entorpecente cerca de duas vezes. Disse que a viatura chegou quando estava se aproximando do local, e que durante a abordagem os agentes encontraram dinheiro trocado com o acusado e a substância entorpecente ao lado de uma casa abandonada.

Ressalte-se que, como bem destacou o magistrado
a quo
, apesar de a testemunha ter mudado completamente em juízo a versão apresentada na Delegacia de Polícia, tal versão não deve ser tida como verdadeira, pois totalmente dissonante da apresentada em sede policial, fato este comum em processos envolvendo tráfico de drogas, em que o comprador, frequentemente, tem receio de reconhecer o traficante durante o seu depoimento, temendo represálias contra si e sua família.

Nesse sentido:

Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso defensivo. Pleito absolutório ao argumento de insuficiência probatória. Não acolhimento.
Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais militares corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Drogas apreendidas destinadas à mercancia. Apelante flagrado em plena execução do crime, no momento que atendida e vendia droga para um usuário Versão apresentada pela testemunha que não abalou a prova acusatória produzida. Depoimento que deve ser recebido com reserva, frente ao natural temor de represálias.
Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Pretensão de aplicação do privilégio do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Cabimento. Preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta criminosa na figura do tráfico privilegiado. Apelante primário. Ausência provas ou indícios de dedicação habitual ao tráfico ou a qualquer outra atividade criminosa. Ação penal em curso que não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor. Tema repetitivo 1139 do STJ. Abrandamento do regime prisional. Viabilidade. Art. 33, § 2º, 'c', do C.P. e entendimento firmado pelo C. S.T.J. no julgamento do HC 593.603/SP. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Medida que não se mostra socialmente recomendável. Precedentes desta C. Câmara Criminal. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500324-80.2021.8.26.0550 Rio Claro, Relator: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, Data de Julgamento: 13/03/2023, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL – tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei 11.343/2006)– sentença condenatória – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APELANTE FLAGRADO TRAZENDO CONSIGO QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE CRACK, ALÉM DE DINHEIRO EM ESPÉCIE – POLICIAIS QUE ENFATIZARAM QUE JÁ HAVIA DENÚNCIAS DE QUE O LOCAL ERA CONHECIDO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E FLAGRARAM USUÁRIO DE DROGAS QUE TINHA ADQUIRIDO COCAÍNA COM A CORRÉ JOSIANE –
TESTEMUNHA QUE, APESAR DE TER MUDADO A SUA VERSÃO EM JUÍZO, CONFIRMOU À EQUIPE QUE A CORRÉ JOSIANE ERA RESPONSÁVEL PELA VENDA DA COCAÍNA E O APELANTE JEFFERSON ERA RESPONSÁVEL PELA VENDA DE CRACK
–
PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES HARMÔNICAS E COERENTES QUE POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA, ESPECIALMENTE SE CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO COMO MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0000632-86.2022.8.16.0146 - Rio Negro - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANGELA REGINA RAMINA DE LUCCA - J. 12.02.2023) (TJ-PR - APL: 00006328620228160146 Rio Negro 0000632-86.2022.8.16.0146 (Acórdão), Relator: Angela Regina Ramina de Lucca, Data de Julgamento: 12/02/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/02/2023) (GRIFEI).

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são convergentes quanto aos detalhes da abordagem e prisão do apelante, tendo os policiais relatado a razão, forma e local da abordagem, bem como onde fora encontrada a substância entorpecente, restando comprovado o tráfico ilícito de drogas.

Acerca da possibilidade de condenação sob tais circunstâncias é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento, ainda, que os policiais que participaram da prisão do apelante foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei e apesar de alguns detalhes acerca de como se deu a abordagem e apreensão da droga não estarem absolutamente frescos em suas memórias, mormente em razão do longo tempo decorrido entre a prisão e suas oitivas, eles apresentaram relatos concisos acerca de como se deram os fatos, não havendo que se falar em absolvição, principalmente por ser cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de inconteste validade e credibilidade por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Neste sentido nos orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
vejamos:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018) (GRIFEI).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006 RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DECISÃO ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, e, tendo restado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não há que se falar em absolvição e, por consequência, deve ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente se mostra apto a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

Não cabe, portanto, a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, pois este só deve ser reconhecido e aplicado quando dúvidas pairam acerca da prática/ocorrência ou não de determinada conduta, o que não ocorre no caso em apreço, onde autoria e materialidade se mostram fartamente comprovadas.
Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria...”.

Assim, em restando comprovada a materialidade pelo auto de apreensão e apresentação, laudo toxicológico e depoimentos testemunhais, não havendo dúvida quanto a autoria, rechaço a pretensão recursal absolutória.

2.

REVISÃO DA PENA-BASE:

Neste tópico, requer a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Para melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vejamos:

“...
Considero a culpabilidade do réu normal. Entre todas as circunstâncias do artigo 59, vislumbro que a natureza da droga é uma circunstância que merece ser aferida de forma negativa, pois se trata de cocaína, entorpecente esse de alto poder maléfico à saúde pública, à saúde das pessoas. Desta feita, fixo a pena base do acusado Weliton em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou agravantes, fica mantida a pena de 07 (sete) anos como pena intermediária...”

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
pena esta superior ao mínimo previsto ao crime do art. 33, da Lei 11.343/2006.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Na hipótese, verifico que a pena-base do apelante foi exasperada em razão da
natureza da droga
apreendida. Tenho, contudo, que, apesar do poder viciante da substância apreendida, a quantidade, 4,50g (quatro gramas e quinhentos miligramas), não autoriza a exasperação da pena-base, razão pela qual procedo a
valoração neutra
do vetor em exame.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
analisadas individualmente, fixo a
pena-base
em
05
(cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos dias-multa) dias-multa.

3.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

Quanto ao pedido para aplicação da causa de diminuição do § 4º, do art. 33 da Lei antidrogas, entendo que tal pleito há de prosperar, tendo em vista a ausência de elementos que comprovem que o apelante de dedica às atividades criminosas.

Frise-se que, apesar de o magistrado ter reconhecido através do interrogatório do acusado que ele já é contumaz na prática de tráfico de entorpecente, bem como que Weliton restou condenado à pena de 05 (cinco) anos, não há qualquer notícia nos autos que confirme se a referida ação penal está em curso, hipótese que impossibilitaria o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. MINORANTE. APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. NÃO ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O mais recente posicionamento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de redução de pena relativa ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas" (AgRg no HC n. 560.561/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 17/2/2021). 2. Nessa esteira de entendimento, constata-se que a Corte de origem não apresentou fundamentação válida para afastar a causa especial de redução de pena, razão pela qual se conclui pela incidência da referida minorante em seu grau máximo, notadamente em virtude da não elevada quantidade de entorpecentes apreendida.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 882.288/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) (GRIFEI).

Dessa forma, não havendo
indícios de que o apelante se dedica às atividades criminosas, tampouco fundamentação idônea para afastar a minorante, a possível condenação, sem menção ao número do processo e desacompanhada da confirmação de trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não pode afastar o redutor do tráfico privilegiado.

Assim, reduzirei a pena em 2/3, redimensionando-a ao total definitivo de
01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Tenho como correta a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CPB, deixando, contudo, a cargo do Juízo da Execução determinar aquelas que melhor cabem ao caso concreto.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito, dar-lhe
PARCIAL
PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 09

de setembro

de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/09/2024